Tribunal: TJSP
Processo: 0188790-52.2006.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2017-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e inovação – Não reconhecimento – Ausência dos requisitos do art. 1.022 do NCPC – Caráter infringente do recurso – Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000531013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no
0188790-52.2006.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TREZE LISTAS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, é embargado COMPANHIA DE
ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e rejeitaram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), RUBENS RIHL, VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 26 de julho de 2017.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0188790-52.2006.8.26.0100/50000 -Voto no 21299 *
2
VOTO No: 21299
EDEC. No: 0188790-52.2006.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE.: Treze Listas Segurança e Vigilância Ltda.
EBDA.: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão, contradição e
inovação Não reconhecimento Ausência dos requisitos do
art. 1.022 do NCPC
Caráter infringente do recurso

Embargos conhecidos e rejeitados.
Treze Listas Segurança e Vigilância Ltda. opôs embargos de
declaração relativos ao acórdão de fls. 647/648v, que deu provimento ao recurso de
apelação interposto pela ré, afastando o pedido da autora de condenação da ré ao
pagamento do importância de R$ 7.445.477,55, alegando ser devido por considerar que não
foram aplicados os reajustes nos anos de 1997 e 1999 no contrato de prestação de serviços
de vigilância e segurança patrimonial celebrado entre as partes.
A autora alega que o acórdão foi contraditório e omisso, uma vez
que não se atentou quanto ao fato de que o contrato firmado impõe a exigência de aplicar
anualmente o reajuste de preço, nos termos do acordo, cuja obrigação não foi cumprida,
conforme demonstra a documentação trazida aos autos; sustenta que o reajuste contratual é
previsto legalmente, sendo automática a sua aplicação, ausente condição para a sua
aplicabilidade, a não ser a periocidade anual; aponta que o reajustamento do contrato não
está submetido à previsão contratual ou a pedido do contratado, pois está inserido no poder-
dever da administração pública de manter as condições efetivas da proposta vencedora do
certame licitatório, nos termos da Constituição Federal, da Lei de Licitação e outras leis
indicadas; insiste que as formalizações das prorrogações contratuais, sem cobrar diferenças
devidas a título de reajuste não aplicado anteriormente, não excluem o dever de reajustar os
preços, uma vez que não está sujeito a solicitação da autora por meio de termos aditivos;
afirma que o item III do 4o aditamento contratual, elaborado com o objetivo de prorrogar os
serviços pelo período de 01/08/2001 a 20/12/2001, reconhece implicitamente a pendência
existente correspondente a não aplicação dos reajustes relativos aos anos de 1997 e 1999;
sustenta que a ré concordou expressamente com parte dos valores apurados no laudo
pericial, uma vez que, em sua manifestação, somente impugnou os reajustes referentes ao
ano de 1997, não se opondo ao valor apurado com relação ao ano de 1999, de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0188790-52.2006.8.26.0100/50000 -Voto no 21299 *
3
ocorreu a preclusão consumativa; anota que o acórdão inovou, pois foi motivado com base
em razões não arguidas pela autora; alega que o mesmo relator, em outras oportunidades,
decidiu em sentido contrário ao julgado, apontando o precedente, que corresponde a
apelação no 0014444-89.2009.8.26.0077; prequestiona, ao final, os dispositivos arrolados
(fls. 658/676).
Embargos interpostos no prazo legal.
É o relatório.
Conheço dos embargos e nego-lhes provimento.
Respeitado o entendimento manifestado pela embargante, inexiste
omissão, contradição ou inovação no acórdão proferido, pois, a despeito dos argumentos
apresentados pela recorrente, o acórdão consignou claramente que “(...) considero inexistir
prova de pendencia contratual a ser paga, diante dos termos das prorrogações contratuais
posteriores. O pedido tem por base cláusula de contrato firmado em 1996, com duração de
dois anos (cláusula 4a fls. 17). Entretanto, depois do contrato inicial foram firmados
quatro aditivos com prorrogações contratuais, nenhuma deles apontando pendencia a ser
paga, quando, evidentemente, a autora já conhecia o reajuste salarial que justificaria
eventual revisão do valor do contrato. A primeira prorrogação, datada de 1998 (fls.
28/29), tem inclusive novo valor contratual, sem qualquer ressalva quanto a valores em
aberto do contrato original, pressupondo-se que com o novo valor aceito pelas partes,
sem ressalvas de eventuais pendencias, consolidou-se a situação anterior. As demais
prorrogações, em numero de três, igualmente não contém qualquer ressalva quanto a
débito. Mais ainda, na quarta prorrogação constou expressamente que “Fica acordado
entre as partes que no período de 01.08.01 a 20.12.01 não serão aplicados sobre os
preços contratuais os índices de reajuste referentes aos exercícios de 1997 e 1999”,
exatamente os períodos de reajustes pretendidos nestes autos, comprovando que as
negociações para as prorrogações incluíam deliberações das partes quanto a existência
ou não de pendencias anteriores e, nesse caso, excluíam aqueles reajustes pretendidos.
Portanto, não considero possível que após reconhecer a quitação de valores passados,
decorridos cinco anos pretenda a autora cobrá-los. Nesse sentido, em condições
equiparáveis: “ ... 5. No caso concreto, contudo, há uma peculiaridade que me parece
afastar por completo o dever de reequilibrar econômica e financeiramente o contrato
imposto ao recorrente pela instância ordinária. 6. É que, conforme narrado no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0188790-52.2006.8.26.0100/50000 -Voto no 21299 *
4
combatido, o contrato administrativo inicialmente celebrado sofreu dois aditivos, um que
modificou o preço original do objeto e o período de vigência do contrato e outro que
apenas tinha em conta a prorrogação do contrato. Em nenhum deles discutiu-se a
elevação dos encargos tributários e trabalhistas. 7. Muito se discute, atualmente, sobre os
influxos da boa fé objetiva no âmbito da Administração Pública, mas com largo enfoque
nas condutas do Poder Público. Este aspecto ganha maior relevância porque a Lei n.
8.666/93 já confere uma série de prerrogativas à Administração, motivo pelo qual existe
uma tendência em se querer igualar as forças dela à dos particulares, sob o pálio da boa-
fé objetiva. 8. Ocorre que é preciso ter cuidado para que, na tentativa de corrigir uma dita
assimetria, não se acabe gerando outra. É preciso insistir em também analisar as
condutas contratuais dos particulares sob a ótica desse princípio hoje bastante
doutrinariamente. 9. Veja-se: na espécie, o período original de vigência do contrato era de
24.9.1997 a 24.9.1999. Esse período foi prorrogado por um aditivo até 24.9.2000 (ou seja,
prorrogação por mais um ano). Além disso, este aditivo previu o aumento do preço do
objeto. Veio a ser realizado, depois, um outro aditivo, este prorrogando o período de
vigência do contrato até 24.3.2001. 10. Agora, judicialmente, o particular pede que se
chancele a necessidade de revisitação dos termos contratuais, para corrigir distorções
criadas, consideradas estas imprevisíveis e de efeitos incalculáveis à época dos aditivos.
11. Já se sabe que esta Corte Superior descarta a imprevisibilidade de aumento dos
encargos trabalhistas derivados de acordos coletivos. Sobre o ponto, não recaem maiores
controvérsias, cabendo a referência (meramente exemplificativa) a alguns julgados: REsp
134.797/DF, Rel. Min. Paulo Gallotti, Segunda Turma, DJU 1.8.2000; REsp 471.544/Sp,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJU 16.6.2003; e AgRg no REsp 417.989/PR, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe 24.3.2009.(...) 16. Recurso especial provido” (STJ, 2a T.,
REsp 776.790/AC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.10.09, DJe 28.10.09)” (fls.
647v/648v - grifos nossos e originais).
A embargante não concorda com a conclusão obtida, entretanto,
divergência em relação a fundamentação adotada não caracteriza o vício apontado. Uma
vez que o julgado explicitou claramente, sem omissão, contradição ou outro vício, os
motivos que geraram o convencimento do órgão julgador, conclui-se que a pretensão da
embargante é discutir a forma de aplicação do direito por este Tribunal, objetivando a
alteração do resultado do julgamento e não a existência de vícios no acórdão proferido, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0188790-52.2006.8.26.0100/50000 -Voto no 21299 *
5
sendo esta, entretanto, a via adequada para o pleito, posto que eventual inconformismo com
a aplicação do direito deve ser objeto de impugnação por meio de recurso a ser interposto
perante a Superior Instância.
Houve a necessária fundamentação do julgado no acórdão, de modo
que ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC a justificar os presentes
embargos, com nítido caráter infringente, não podendo ser acolhido o recurso.
Para efeito de prequestionamento anoto que não houve violação ou
negativa de vigência a qualquer dispositivo de Lei ou da Constituição, destacando,
finalmente, que a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233,
30/341, 64/183) tem admitido o prequestionamento implícito.
Ante o exposto, julgo os embargos improcedentes.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator